Tribunal: TJDFT
Processo: 0762281-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao restabelecimento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais no contracheque da requerente, bem como condenar ao pagamento dos valores retroativos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, suprimida de seu contracheque a partir de abril de 2019, em razão da vigência da Lei no 5.184/2013.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48180498).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilização subsidiária e não solidária do DF quanto à obrigação de restituição de valores.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida afirma se render às obrigações de fazer e pagar o que foi determinado em sentença, contudo resiste à fixação de responsabilidade solidária entre os requeridos. Sustenta que o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 769/2008 prevê o Distrito Federal, em relação a questões previdenciárias, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelas obrigações. Requer a reforma da sentença a fim de que seja o DF condenado subsidiariamente quanto aos valores retroativos a serem pagos à requerente.
6. Razão assiste ao recorrente. Nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/2008, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV é autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores, atuando o Distrito Federal como seu garantidor, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal).
7. Recurso conhecido e provido, para fixar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV.
8. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.